Tribunal: TJES
Processo: 5005112-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005112-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS LEHMANN
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005112-18.2024.8.08.0035

Recorrente: MARIA LUIZA DOS SANTOS LEHMANN

Recorrido: SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.

IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
PEDIDO MÉDICO COM CLASSIFICAÇÃO EXPRESSA DE CARÁTER “ELETIVO”
. INCONFORMISMO DA PACIENTE COM O PRAZO REGULAMENTAR PARA AUTORIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA
. CONDUTA DA OPERADORA PAUTADA NAS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA LUIZA DOS SANTOS LEHMANN em face da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais, movida em desfavor de SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A.

Sustenta a parte autora, em sua exordial, que é beneficiária do plano de saúde operado pela ré e que, acometida por fortes dores lombares e abdominais, necessitou realizar exame de ressonância magnética. Alega que houve demora injustificada e descaso por parte da operadora, gerando um impasse sobre a autorização do procedimento, o que teria agravado sua angústia e sofrimento. Informa ter registrado reclamações junto ao PROCON e a autoridade policial para ver seu direito assegurado. Por fim, busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$28.240,00.

A sentença proferida julgou improcedente o pedido da autora. O magistrado sentenciante reconheceu que, embora a autora se queixasse de demora, a própria documentação acostada evidenciava que o exame foi autorizado. Ponderou que a ré comprovou que a solicitação médica era para um procedimento eletivo e que, a despeito disso, a liberação ocorreu no mesmo dia da solicitação, afastando a alegação de demora injustificada. Concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pela operadora de saúde, uma vez que a conduta de analisar o pedido dentro dos prazos regulamentares não configura falha. Entendeu que a situação vivenciada pela autora, embora desconfortável, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não sendo, portanto, passível de compensação moral.

Inconformada, a autora interpôs recurso sustentando que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, especialmente por se tratar de pessoa idosa com quadro de dor. Assevera, ainda, que um e-mail enviado pela ré, no qual esta lamenta a "experiência negativa", configuraria confissão da falha na prestação do serviço. Por último, almeja a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a empresa recorrida aduz que a sentença deve ser mantida, pois não praticou qualquer ato ilícito. Assevera, ainda, que a solicitação médica para o exame tinha caráter eletivo, e não de urgência, e que, mesmo assim, a autorização foi concedida de forma antecipada por mera liberalidade, em razão do comportamento da autora na unidade de atendimento. Por último, pretende que seja negado provimento ao recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inexistem questões processuais preliminares a serem enfrentadas.

O ponto central da demanda consiste em perquirir se a conduta da operadora de saúde, ao processar o pedido de autorização para o exame de ressonância magnética, configurou ato ilícito passível de ensejar reparação por danos morais.

Sobre o tema em questão, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro estrutura a responsabilidade civil, inclusive nas relações de consumo, a partir da necessária comprovação de três elementos: a conduta (ilícita), o dano e o nexo de causalidade entre eles. A Lei nº 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como as Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelecem os direitos e deveres das partes, fixando, entre outras coisas, os prazos máximos para a garantia de atendimento. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, vigente à época dos fatos, diferencia claramente os prazos para procedimentos de urgência/emergência (atendimento imediato) e para exames e procedimentos eletivos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora demonstrou seu quadro de saúde e seu inequívoco descontentamento com o atendimento recebido, por meio de laudos, do boletim de ocorrência e da reclamação ao PROCON . Por sua vez, a empresa requerida alegou ter agido em conformidade com a regulamentação, apresentando como prova fundamental o pedido médico que originou a controvérsia.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que não assiste razão à recorrente. O pilar de toda a sua tese recursal é a premissa de que a demora na autorização foi injustificada porque seu caso era urgente. Contudo, esta premissa não encontra amparo probatório. Ao contrário, é frontalmente desconstituída pela prova documental mais importante e tecnicamente qualificada dos autos: o pedido médico de ID 48168973. Nele, o profissional de saúde que atendeu a paciente assinalou, de forma clara e inequívoca, que o "Tipo Solicitação" era
"Eletiva"
.

Neste aspecto, uma vez classificado o procedimento como eletivo pela autoridade médica, a conduta da operadora de iniciar o trâmite de autorização observando os prazos regulamentares da ANS para tal categoria não constitui ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil). A dor e a angústia da recorrente são compreensíveis, mas o dever da operadora era pautar sua ação pela solicitação técnica, e não pela percepção subjetiva da paciente sobre a urgência de seu quadro.

Além disso, os autos demonstram que não houve negativa de cobertura. A própria recorrida informa, e os relatórios internos corroboram, que, diante da insistência da autora, a autorização foi concedida de forma antecipada, em caráter excepcional. Portanto, a controvérsia limitou-se a um dissenso sobre o
prazo
de liberação, e não sobre o direito à cobertura em si. Nesse contexto, o aborrecimento e o transtorno, embora existentes, não decorreram de uma falha ou ilicitude da ré, mas do próprio infortúnio da doença e do inconformismo da autora com a classificação médica de seu pedido. A situação, portanto, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, não sendo apta a configurar dano moral indenizável, conforme acertadamente concluiu o juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)